Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DO STJ. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".
II. Todavia, no caso em apreço, há decisão assegurando ao agravado a impenhorabilidade de seu salário, cujo trânsito em julgado já se operou.
III. Negou-se provimento ao recurso.